Tribunal: TJDFT
Processo: 0753774-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753774-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAGLENE FERREIRA VICENTE, RAYNIER FERREIRA VICENTE, REGISLAYNE FERREIRA VICENTE AGRAVADO: GENERLEI BARRETO RIBEIRO, LUIZ DE SOUZA RIBEIRO, RIBEIRO IMOVEIS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, Raglene Ferreira Vicente, Raynier Ferreira Vicente e Regislayne Ferreira Vicente, contra decisão que, em cumprimento de sentença, revogou a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel de matrícula n. 112.115, determinando a baixa da averbação no Registro Imobiliário, integrada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração (ID 250867821 e 256863990). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a decisão agravada violou a coisa julgada material e a preclusão pro judicato, pois a validade da penhora já havia sido reconhecida em decisão definitiva nos Embargos de Terceiro; 2) o contrato de promessa de compra e venda do imóvel encontra-se integralmente quitado, conferindo natureza patrimonial aos direitos aquisitivos, que são penhoráveis nos termos do art. 835, XII, do CPC; 3) a revogação da penhora sem prévia instrução processual configura error in procedendo e cerceamento de defesa, pois foi indeferida a expedição de ofício à SHIS para comprovar a quitação; 4) a decisão afronta os princípios da cooperação e da não surpresa, previstos nos arts. 6o e 10 do CPC; 5) a manutenção da decisão recorrida expõe os agravantes a risco concreto de frustração do crédito, por retirar a única garantia útil da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata manutenção da penhora e da averbação sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 112.115, obstando qualquer ato de levantamento ou cancelamento da constrição até o julgamento final deste recurso. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado quanto à penhora dos direitos aquisitivos, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da r. decisão agravada: “Verifico que, conforme decisão de ID 158902188, foi deferida, em 22/05/2023, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matrícula no 112.115, do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga/DF, de titularidade de Generlei Barreto Ribeiro, correspondente a 50% da fração ideal. Foram proferidas decisões determinando a juntada de matrícula atualizada (ID 212890476), a intimação do executado (ID 223498336), do cônjuge (ID 232585019) e, por fim, a notificação do Banco de Brasília – BRB (ID 235658394). Decido. Chamo o feito à ordem. Da análise da matrícula juntada ao ID 249329249, observo que a propriedade plena do imóvel pertence à Sociedade de Habitações de Interesse Social – SHIS, de modo que o executado é apenas promitente comprador no contrato de promessa de compra e venda firmado no âmbito de programa habitacional de natureza social. Melhor compulsando os autos, não há registro de alienação fiduciária ou de qualquer outra garantia em favor do BRB, motivo pelo qual a intimação correta deveria recair sobre a SHIS, na condição de proprietária resolúvel e credora contratual. Entretanto, constatada a natureza pública e social do bem, e considerando que a SHIS atua na implementação de política habitacional do Distrito Federal, voltada à promoção da moradia de interesse social, tenho que os direitos contratuais decorrentes da promessa de compra e venda são inalienáveis e impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. A penhora de direitos aquisitivos sobre bem público burlaria a finalidade social do contrato, permitindo a transferência a terceiros de imóvel destinado a programa habitacional, o que é vedado pela legislação e pela própria natureza do vínculo jurídico estabelecido entre o adquirente e a SHIS. Ante o exposto, revogo a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel matrícula no 112.115, do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga/DF, determinando a baixa da averbação respectiva no registro imobiliário e o descadastramento do BRB do polo passivo. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se ofício ao cartório.” (ID 250867821) – Grifei A penhora de direitos oriundos de promessa de compra e venda é expressamente admitida pelo art. 835, XII, do CPC: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” No caso, consta dos autos informação prestada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, em 2004, que faz menção à legislação de Programa de Assentamento de População de Baixa Renda e indica a existência de débitos em relação ao imóvel (ID 79170960, p. 265 e ss. do agravo). Embora seja comum o indeferimento da penhora de imóveis derivados de programas habitacionais, tal restrição não é absoluta: depende das normas específicas e das condições estipuladas no instrumento contratual de cada programa, que, em regra, preveem a sua inalienabilidade. Nesses casos, a impenhorabilidade decorre do art. 833, I, do CPC, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;” Todavia, a proteção conferida pelo art. 833, I, do CPC, dirige-se à propriedade inalienável, não alcançando, automaticamente, os direitos aquisitivos oriundos da promessa de compra e venda, cuja natureza jurídica é distinta. Assim, em princípio, tenho que a eventual existência de cláusula de inalienabilidade não impediria, em tese, a constrição desses direitos. Nesse sentido, o voto da Ministra Nancy Andrighi, no REsp 2.172.631/DF, é elucidativo ao afirmar que a inalienabilidade legalmente prevista para imóveis de programas habitacionais não se estende, de forma automática, aos direitos aquisitivos deles decorrentes, vejamos: “(...) 12. Nesse contexto, importa ressaltar que o inciso I, do art. 833 do CPC/2015 estabelece que são impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução. 13. Nos termos do art. 6o-A, §5o, III e §6o da Lei n. 11.977/2009, os imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida são inalienáveis enquanto não ocorrer a quitação. Veja: (...) 14. Em um primeiro exame, poder-se-ia concluir que, tratando-se de bens inalienáveis, os imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida seriam, em qualquer hipótese, também impenhoráveis por força do inciso I, do art. 833 do CPC/2015. 15. O objetivo da Lei n. 11.977/2009, com efeito, é resguardar o direito fundamental à moradia de pessoas vulneráveis, que são os destinatários do programa. 16. No entanto, uma análise mais detida da matéria demonstra que esta não é a solução que melhor se amolda ao Ordenamento Jurídico em vigor, notadamente a partir da interpretação teleológica dos dispositivos legais pertinentes. 17. Com efeito, deve-se ressaltar, de início, que não se trata de penhorar o próprio bem, mas sim os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária, o que é diverso. 18. Em outras palavras, o inciso I, do art. 833 do CPC/2015, ao estabelecer a impenhorabilidade dos bens inalienáveis, nada diz acerca dos respectivos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária, que não se confundem com o próprio direito de propriedade. 19. Além disso, §1o do mesmo dispositivo legal preceitua que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. (...)” (REsp n. 2.172.631/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024.) – Grifei Em sentido semelhante: “(...) 1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. O fato de o imóvel integrar o programa habitacional “Morar Bem” não interfere no direito à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Ademais, inexiste óbice à penhora em razão de o valor dos direitos aquisitivos do imóvel ser muito superior à dívida executada, já que a diferença do valor poderá ser devolvida aos executados, na forma do art. 907 do CPC. (...)” (Acórdão 1945048, 0732915-55.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) – Grifei Quanto à alegação de violação à coisa julgada, não constato, ao menos neste momento, a probabilidade do direito dos agravantes. Isso porque a discussão quanto à possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre bem público constou apenas da fundamentação da sentença dos Embargos de Terceiro movidos Edivaldo Uchôa Nascimento e Leonice Bezerra de Brito (2014.07.1.016670-2). A coisa julgada material operou-se somente sobre o dispositivo da sentença, que reconheceu o direito dos embargantes à desconstituição de 50% da penhora sobre o imóvel em questão (ID 79170961, p. 97-99 do agravo). Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 504. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;” Também não se verifica o perigo de dano a ensejar o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que a r. decisão recorrida condicionou a expedição de ofício ao Cartório de Imóveis à preclusão, que foi obstada com a interposição deste agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator